Tribunal: TJMT
Processo: 0001725-02.2018.8.11.0005
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001725-02.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON MOURA DA SILVA - CPF: 061.067.231-25 (APELANTE), EDEMAR DE SOUZA WELTER - CPF: 056.664.091-07 (APELANTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), RENATO GONCALVES DA SILVA - CPF: 773.866.550-53 (VÍTIMA), NATALIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 058.863.511-16 (VÍTIMA), GRABRIELE FANCA VIEIRA - CPF: 052.080.571-23 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – 1. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHO POLICIAL FIRMES E COERENTES EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DELAÇÃO DO COAUTOR NA FASE POLICIAL E RATIFICADA PELAS DEMAIS PROVAS JUDICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – 2. RECURSO DO SEGUNDO RÉU – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PRETENSÃO ACOLHIDA À LUZ DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RÉUS QUE AGIRAM NA MESMA MEDIDA DE CULPABILIDADE – INCIDÊNCIA DO MESMO TIPO PENAL E MESMA SANÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria imputada ao réu, se os elementos de prova colhidos nos autos, em especial as declarações harmônicas da vítima corroboradas pelo depoimento idôneo de policial e pela delação do comparsa se revelam suficientes para a comprovação da autoria delitiva.

2. Os coautores merecem a mesma reprimenda porque tiveram a mesma medida de culpabilidade na empreitada criminosa, pré-ajustados e com intenção dolosa para o mesmo fim criminoso, exercendo domínio sobre o fato planejado, incidindo na mesma medida de culpabilidade, sendo certo que a violência empregada por um dos autores contra as vítimas estava naturalmente no âmbito de conhecimento do outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
JEFFERSON MOURA DA SILVA
E
EDEMAR DE SOUZA WELTER
, contra sentença editada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Diamantino, na ação penal no 1725-02.2018.811.0005, código 127105 que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do ilícito penal previsto no art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente, às penas privativas de liberdade de
09(nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado

e ao pagamento de 10(dez) dias-multa
e de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa
.

A defesa de
EDEMAR DE SOUZA WELTER
postula a absolvição, sob o argumento de que não restou demonstrado nos autos a sua autoria delitiva, haja vista que as vítimas e testemunhas basearam-se em meras suposições de semelhanças físicas, devendo portanto ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
(id. 15009476).

Por sua vez a defesa de
JEFERSON MOURA DA SILVA
postula exclusivamente o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da violência empregado é elementar do crime

(id. 15009472).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (id. 15009495).

O Procurador-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Rossevelt pereira Cursine, é pelo
desprovimento
dos recursos (id. 22644993).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS – (RECURSO DO RÉU EDEMAR DE SOUZA WELTER)

A defesa de
EDEMAR DE SOUZA WELTER
sustenta que as provas coligidas aos autos não são aptas a demonstrar a autoria do crime imputado ao apelante, postulando por isso a sua absolvição, especialmente sob o argumento de que as vítimas e testemunhas basearam-se em meras suposições de semelhanças físicas, sem reconhecerem o apelante, o qual afirma que tão somente emprestou a sua moto ao coautor
JEFERSON
no dia dos fatos, haja vista que estava de folga.

Contudo, ressai dos autos que
JEFERSON MOURA DA SILVA
em seu interrogatório na fase policial confessou a prática delitiva e ainda asseverou que executou o delito de roubo na companhia de
EDEMAR

DE SOUZA WELTER
, nos seguintes temos:

“(...) QUE sua família tem ciência de sua prisão
; QUE na data de ontem convidou seu amigo Edemar de Souza Welter para cometer um roubo na cidade de Diamantino/MT
;
QUE na data de hoje saíram aproximadamente às cinco horas da manhã da cidade de Nova Mutum com uma motocicleta que pertence ao seu amigo Edemar
; QUE chegaram a se perder na estrada e demoraram um pouco para chegar, mas
assim que chegaram se dirigiram até a relojaria Tic-Tac
;
QUE informa que estava com uma arma de fogo na cintura e na garupa da moto de seu amigo
; QUE seu amigo então em certo momento parou na em frente ao referido estabelecimento comercial e ambos desceram; QUE alega que seu amigo não estava armado;
QUE então adentraram no referido estabelecimento e anunciaram o assalto
; QUE então começaram a recolher

os objetos do local, e em certo momento um homem reagiu a prisão, momento que desferiu várias coronhadas na cabeça e rosto do mesmo; QUE após isso e em posse dos materiais roubados, seguiram em direção da usina; QUE alega conhecer a cidade

e já havia planejado que a fuga seria pelo referido local; QUE o dinheiro que foi encontrado consigo não foi roubado e seria utilizado para a fuga do interrogando e comparsa; QUE decidiu roubar porque ganha muito pouco e engravidou uma menina de dezessete anos (...)” (sic) (id. 15007993) (destacamos).

Não obstante
JEFERSON
tenha apresentado versão parcialmente diversa quando do seu interrogatório judicial, oportunidade em que que afirmou que praticou o crime não com o apelante
EDEMAR
mas com uma pessoa a qual denominou Anderson Almeida, vulgo Caju, é certo que a delação em detrimento de
EDEMAR
constituiu elemento probante válido à formação do juízo condenatório, sobretudo porque ratificado por outros elementos de prova, a exemplo das declarações das vítimas e testemunhas e registros das imagens das câmaras de segurança

do estabelecimento comercial (id.15009960).

Verifica-se que no interrogatório judicial de
JEFERSON
ao ser indagado acerca do que o motivou a apontar como seu comparsa, na fase do inquérito,
EDEMAR
, pessoa supostamente inocente, não soube explicar, |limitando-se a afirmar que a falsa delação ocorreu porque estava “apanhando muito'” dos policiais e que
EDEMAR
apenas lhe emprestou a motocicleta para deslocar da cidade de Nova Mutum até Diamantino.

Vislumbra-se que a alegação defensiva vem desacompanhada de qualquer elemento de prova e a confissão realizada por
JEFERSON
em sede policial foi confirmada em juízo por outras provas independentes que
EDEMAR
participou do crime de roubo, cabendo a ele a tarefa de recolher os objetos enquanto
JEFERSON
mantinha as vítimas sob a mira do revólver.

Ainda, importa registrar que tão grave acusação contra agentes públicos deveria ter sido comprovada pela defesa, nos termos do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, que determina que:
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".
Não há como se extrair dos autos, qualquer indício da existência de tortura praticada por policiais.

Não bastasse isso, a versão apresentada pelo coautor
JEFERSON
na fase policial, foi ampliada pelos demais elementos de prova, haja vista que mesmo que as vítimas
Gabriele França Vieira Ribeiro
e
Renato Gonçalves da Silva
não tenham logrado reconhecer
EDEMAR

de forma incisiva, o que é plenamente compreensível, já que os assaltantes praticaram o crime com capacetes, e foi
JEFERSON
quem manteve contato direto com as vítimas, ameaçando-as mediante o emprego de arma de fogo e utilizando-se de violência, desferindo diversas coronhadas na cabeça da vítima
Renato,
enquanto
EDEMAR
subtraía os objetos das prateleiras do estabelecimento.

Desse modo, o apelante
EDEMAR
também foi identificado como coautor do crime de roubo, haja vista que as vítimas conseguiram descrever as suas características físicas, corroborando o registro das imagens realizados pelas câmaras de segurança do estabelecimento (id.), bem como a delação efetuado pelo coautor
JEFERSON

(id. 15007993).

Com efeito, a testemunha
Gabriele França Vieira Ribeiro
, empregada

do estabelecimento, descreveu as características físicas dos indivíduos, detalhando que o agressor era alto, magro e moreno, ao passo que outro era magro, “branquinho” e alto (sic) e ainda narrou como ocorreu o crime:

“(...)os indivíduos chegaram no local e de imediato um deles sacou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Nesse momento, o proprietário, Renato, saiu do escritório e foi interpelado por um deles, que o derrubou no chão e passou a desferir diversos chutes em seu rosto. Explicou que Renato não esboçou nenhuma reação contra o criminoso. Além disso, os indivíduos subtraíram dinheiro do caixa, ofenderam as funcionárias e as derrubaram no chão. (...)” (sic)

A palavra da vítima do roubo é valiosa, merecendo inteira confiabilidade, consoante jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DOS SENTENCIADOS –
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À SUA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL E CONFIRMADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.(...).
É descabido o pleito de absolvição dos apelantes, porquanto a materialidade e a coautoria delitivas em relação ao crime de roubo estão comprovadas nestes autos, sobretudo pelas palavras coerentes da vítima, que os reconheceu,
sem sombra de dúvidas, corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.(...)” (Ap 43241/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/03/2019, Publicado no
DJE 18/03/2019)
.

Além disso, o caso em tela ainda contou com o testemunho do policial militar
Marivaldo Barros de Oliveira
, o qual participou da diligência que culminou na prisão dos réus. Vejamos:

“(...) A testemunha MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA, Policial Militar afirmou que durante perseguição, o piloto da motocicleta perdeu o controle do veículo, ocasionando a queda dos réus, assim foi possível realizar a prisão do acusado JEFFERSON MOURA DA SILVA.

Todavia, o outro conseguiu fugir pelo matagal. Afirmou que apreenderam alguns objetos subtraídos (relógio, óculos) e uma arma de fogo com munições picotadas e ouviram dele que EDEMAR seria seu comparsa. (...)” (sic) (trecho extraído da r. sentença).

É cediço que os relatos dos policiais devem ser examinados e cotejados como qualquer outro elemento de prova constante dos autos, tudo no sentido de auxiliar a formação do julgador.

É nesse sentido que se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa em destaque:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.”(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) (destacamos).

Portanto, diante do quadro probatório constante dos autos, deve ser mantido o decreto condenatório proferido em desfavor de
EDEMAR DE SOUZA WELTER
como incurso nas sanções do artigo art. 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA – (RECURSO DO RÉU JEFERSON MOURA DA SILVA)

A defesa de
JEFERSON MOURA DA SILVA
postula exclusivamente o redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da violência empregado é elementar do crime

(id. 15009472).

Examinando a dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante, verifico que houve uma distinção equivocada entre as reprimendas dos coautores, haja vista que agiram no mesmo juízo de culpabilidade. Explico.

No caso, o assalto foi realizado pelos réus que, em comunhão de esforços e em conjugação de vontades, agiram ativamente no emprego de violência e na intimidação das vítimas, pois enquanto
JEFERSON
ameaçava as vítimas, mediante o emprego de arma de fogo e utilizando-se de violência, haja vista que desferiu diversas coronhadas na cabeça da vítima
Renato,
EDEMAR
subtraía os objetos das prateleiras do estabelecimento comercial.

Nesse contexto, entendo que os agentes tiveram a mesma medida de culpabilidade na empreitada criminosa, eis que estavam ajustados, com a intenção dolosa para o mesmo fim criminoso, exercendo domínio sobre o fato planejado, incidindo na mesma medida de culpabilidade, sendo certo que a violência empregada por
JEFERSON
contra as vítimas

estava naturalmente no âmbito de conhecimento de
EDEMAR
.

Portanto, merece acolhimento a pretensão do apelante para redimensionamento da sanção, ainda que por motivos diversos dos que foram apresentados nas razões recursais da defesa, conforme mencionado.

Assim, à luz da proporcionalidade, aplica a mesma do réu
EDEMAR
ao réu
JEFERSON
, qual seja,
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de
JEFFERSON MOURA DA SILVA
e DOU PROVIMENTO ao recurso de
EDEMAR DE SOUZA WELTER
para readequar a sua pena para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
e ao pagamento de 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020